Tribunal: TJDFT
Processo: 0030054-18.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030054-18.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: MARLENE HENRIQUE DE ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA RÉ. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO. ESCASSEZ DE MÃO-DE-OBRA. CASO FORTUITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUIÇÃO. 1. Não há abusividade na contagem do prazo de tolerância em dias úteis, se há previsão clara no contrato, além de atender à complexidade e magnitude da obra assumida pela construtora. 2. Havendo previsão no contrato de cláusula penal para o caso de inadimplência da construtora, em valor equivalente ao locativo, com a finalidade de indenizar o atraso, deve ser tal penalidade aplicada ao invés da condenação ao pagamento de lucros cessantes. 3. Havendo desistência parcial, a responsabilidade pelas despesas e honorários será proporcional à parcela da qual se desistiu (CPC/2015 90 § 1o). 4. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora e da ré. A recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, afirmando que ocorreu fortuito externo, e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade, razão pela qual não haveria que se falar em culpa pelo atraso na entrega da unidade imobiliária. Requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 27897155 - Pág. 18). Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 393 do CC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] A escassez de mão-de-obra é circunstância inerente ao risco da atividade exercida pela ré e não caracteriza caso fortuito[...] Além disso, ainda que tenha faltado mão-de-obra, isso não pode ser imputado ao consumidor, que tem direito a receber o imóvel adquirido na data estabelecida no contrato” (ID. 23861252 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID. 27897155 - Pág. 18). Acrescente-se que quanto ao pleito da insurgente de publicação em nome do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, ressalto a impossibilidade do cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016